Tribunal: TJDFT
Processo: 0708024-08.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DUPLICATA MERCANTIL. PROTESTO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. IRREGULARIDADE. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. Caso em exame
1. Embargos à execução opostos para desconstituir débito representado por duplicatas mercantis, sob alegação de defeitos nas mercadorias entregues e irregularidade na intimação para protesto. A execução visava a cobrança de valor atualizado de R$ 113.546,22. Sentença julgou procedentes os embargos para extinguir a execução por ausência de título executivo exigível, com condenação da exequente ao pagamento das custas e honorários advocatícios. Interposto recurso de apelação requerendo a improcedência dos embargos.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as duplicatas executadas representam obrigação líquida, certa e exigível, considerando a alegação de defeitos nos produtos e a devolução parcial das mercadorias; (ii) estabelecer se o protesto dos títulos foi realizado de forma válida, observando as exigências da Lei no 9.492/1997.
III. Razões de decidir
3. A duplicata mercantil, como título causal, exige a comprovação da correspondência ao negócio jurídico subjacente, sendo necessária a demonstração da efetiva entrega dos produtos em perfeitas condições.
4. Embora comprovada a entrega dos materiais, restou demonstrada a devolução de parte das mercadorias por defeitos, no valor de R$ 17.225,00, sem que a embargada comprovasse o conserto e a posterior restituição dos bens.
5. A exigibilidade da dívida encontra-se comprometida pela ausência de cumprimento integral da obrigação, caracterizando-se a exceção do contrato parcialmente não cumprido.
6. A intimação para protesto realizada diretamente por edital, sem a prévia tentativa de intimação pessoal ou postal no endereço fornecido, viola o disposto no art. 14 e §5o da Lei no 9.492/97 e o entendimento do STJ no Tema 921 dos Recursos Repetitivos.
7. A nulidade da intimação implica a inexistência de protesto válido, requisito essencial para a formação do título executivo extrajudicial de duplicatas virtuais, conforme art. 15 da Lei no 5.474/1968.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao apelo.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §2o e 487, I; Lei no 5.474/1968, arts. 2o, §1o, e 15, II e §2o; Lei no 9.492/1997, arts. 14, 15 e 17.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.398.356/MG, Tema Repetitivo 921; TJDFT, Acórdão 1652217, 0705943-93.2021.8.07.0019, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, j. 09.12.2022; TJDFT, Acórdão 1609382, 0704853-73.2022.8.07.0000, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 17.08.2022.